Tribunal: TJPA
Processo: 0802538-44.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7714 - Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802538-44.2025.8.14.0012

APELANTE: MARIA CAROLINA RODRIGUES BRITO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LITIGÂNCIA ABUSIVA OU PREDATÓRIA. NECESSIDADE DE EMENDA PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de débito c/c suspensão de descontos em benefício previdenciário, repetição de indébito e indenização por dano moral, fundada em supostos indícios de litigância abusiva ou predatória, em demanda na qual se impugna contrato específico de empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de indícios de litigância abusiva ou predatória autoriza o indeferimento imediato da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, sem prévia oportunidade de emenda ou complementação documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indicação de contrato específico, valores descontados e benefício atingido confere individualização mínima à demanda e afasta a extinção automática por alegada generalidade da inicial.

4.

A existência de demandas semelhantes, inclusive patrocinadas pelo mesmo advogado, não caracteriza, por si só, abuso do direito de ação.

5.

A discussão separada de contratos ou cobranças distintas constitui faculdade da parte e não presume litigância predatória sem demonstração objetiva de má-fé ou uso indevido da jurisdição.

6.

O Tema Repetitivo nº 1.198/STJ autoriza o juiz, diante de indícios de litigância abusiva, a exigir emenda fundamentada e proporcional da inicial, mas não legitima a extinção automática do processo como primeira providência.

7.

Os arts. 9º, 10 e 321 do CPC impõem o contraditório efetivo, vedam decisão surpresa e exigem oportunidade de correção de defeitos da inicial antes do indeferimento.

8.

A extinção prematura impede a instrução necessária à verificação da existência, validade e autenticidade da contratação impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Indícios de litigância abusiva ou predatória não autorizam o indeferimento imediato da petição inicial sem prévia oportunidade de emenda ou complementação documental.

2. A multiplicidade de ações semelhantes não caracteriza, isoladamente, abuso do direito de ação quando as demandas envolvem relações jurídicas autônomas.

3. O controle judicial de práticas predatórias deve observar o contraditório, a proporcionalidade e a primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 321.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.198; TJPA, Apelação Cível nº 0800743-79.2024.8.14.0095, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, 3ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por
MARIA CAROLINA RODRIGUES BRITO
nos autos da ação anulatória de débito c/c pedido de suspensão de descontos em benefício previdenciário e indenização por dano moral, ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, oriunda da Comarca de Cametá/PA. A insurgência volta-se contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na existência de indícios de litigância abusiva/predatória.

Na origem, a autora narrou ser aposentada e idosa, afirmando não reconhecer empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 010018375172, com descontos em seu benefício previdenciário. Requereu a gratuidade da justiça, a suspensão dos descontos, a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, sustentando fraude na contratação e ausência de autorização para a operação bancária.

Em seguida, sobreveio sentença que deferiu a gratuidade judiciária e, com fundamento na Recomendação nº 159/2024 do CNJ, no Tema Repetitivo nº 1.198/STJ e em notas técnicas sobre litigância predatória, reconheceu indícios de exercício abusivo do direito de ação. O juízo apontou petição inicial genérica, distribuição massiva de demandas semelhantes pela patrona, procuração genérica, comprovante de residência em nome de terceiro e ausência de documentos mínimos, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Irresignada, a autora interpôs recurso, sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, ao devido processo legal e ao art. 321 do CPC, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a emenda da inicial. Alegou, ainda, que a imputação de advocacia predatória à patrona seria indevida, requerendo a anulação da sentença, o retorno dos autos à origem ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para complementação documental.

Por sua vez, o banco recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a tempestividade da manifestação e a manutenção da sentença. Sustentou a existência de litigância abusiva, invocando ajuizamento em massa de demandas similares contra instituições financeiras, alegações genéricas e ausência de lastro documental suficiente. Requereu, ao final, a rejeição da pretensão recursal e a preservação da extinção do feito sem resolução do mérito.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em examinar a correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na existência de indícios de litigância abusiva/predatória, notadamente em razão de suposta generalidade da petição inicial, ajuizamento massivo de demandas semelhantes pela patrona, utilização de procuração genérica e ausência de documentos mínimos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo de origem, entendo que a sentença merece ser desconstituída.

Observa-se que a demanda proposta tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de contrato específico de empréstimo consignado, cumulada com pedido de suspensão dos descontos, restituição de valores e indenização por danos morais. A autora afirmou ser aposentada, receber benefício previdenciário do INSS e não reconhecer o contrato nº 010018375172, indicando valor do empréstimo, valor das parcelas, quantidade de prestações supostamente descontadas e montante já debitado.

Ainda que o juízo de origem tenha identificado elementos que recomendam cautela no processamento da demanda, tais como a existência de ações semelhantes, a utilização de procuração tida por genérica, o comprovante de residência em nome de terceiro e a alegada ausência de documentos mínimos, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam, de imediato, a extinção prematura do feito, sem que antes seja oportunizada à parte autora a emenda ou complementação da petição inicial.

Em regra, cada contrato, cobrança ou desconto impugnado corresponde a relação jurídica autônoma, fundada em fatos próprios e sujeita à apreciação probatória individualizada. Nessa perspectiva, a existência de demandas paralelas, inclusive patrocinadas pela mesma advogada, não implica automaticamente identidade de causa de pedir ou de pedido, tampouco caracteriza, sem demonstração concreta, abuso do direito de ação.

Importa lembrar que o ordenamento processual admite a cumulação de pedidos em uma mesma demanda, mas tal possibilidade constitui faculdade da parte. Assim, a escolha de discutir contratos ou cobranças distintas em ações separadas não configura, por si só, irregularidade processual nem pode ser presumida como comportamento abusivo sem a demonstração de circunstâncias objetivas que evidenciem a utilização indevida da jurisdição.

Embora seja legítima a preocupação do Poder Judiciário em coibir práticas de litigância predatória, o reconhecimento dessa situação exige elementos objetivos e concretos que indiquem a utilização distorcida do processo. A mera existência de outras demandas similares não se mostra suficiente, isoladamente, para justificar a extinção do feito antes da adoção de providência saneadora.

Nesse ponto, deve ser observada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.198, expressamente citado na sentença, segundo a qual, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e proporcional, a emenda da petição inicial, a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.

A diretriz firmada no precedente qualificado não autoriza a extinção automática do processo como primeira providência. Ao contrário, indica que, diante de indícios de litigância abusiva, deve o magistrado especificar as irregularidades verificadas e oportunizar à parte a correção, a complementação documental ou a demonstração da autenticidade e da necessidade da postulação.

Essa solução também se harmoniza com os arts. 9º, 10 e 321 do Código de Processo Civil, que consagram o contraditório efetivo, a vedação à decisão surpresa e o dever de oportunizar a emenda da inicial quando presentes defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. O processo civil contemporâneo privilegia a solução de mérito das controvérsias, devendo as hipóteses de extinção prematura ser interpretadas com cautela, especialmente quando a parte apresenta narrativa que, em tese, revela possível violação de direitos de natureza consumerista.

Nesse contexto, a extinção imediata do feito acabou por impedir o regular desenvolvimento da demanda e a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos alegados, notadamente acerca da existência, validade e autenticidade da contratação questionada.

Este Tribunal tem decidido consistentemente nesse sentido. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

No caso concreto, a solução tecnicamente adequada não é afastar a possibilidade de controle judicial sobre indícios de litigância abusiva, mas sim compatibilizar tal controle com o devido processo legal. Assim, eventuais inconsistências da inicial, insuficiência documental, necessidade de procuração com poderes específicos, demonstração de autenticidade da postulação ou comprovação mínima do interesse de agir devem ser objeto de determinação específica de emenda, com indicação clara das providências exigidas.

Somente em caso de inércia da parte autora ou de cumprimento inadequado da determinação judicial é que poderá o juízo de origem reavaliar a pertinência do indeferimento da petição inicial ou da extinção do processo sem resolução do mérito.

Dessa forma, a extinção do processo impediu o regular desenvolvimento da instrução e a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos alegados, circunstância que recomenda a desconstituição da sentença.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026